Tribunal: TJMT
Processo: 1007583-41.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1007583-41.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A. em virtude de decisão proferida pelo juízo da 1.a Vara Cível da Comarca de Diamantino que, nos autos do Cumprimento de Sentença proposta por WALDEVINO BARBOSA, homologou o laudo pericial de fls. 166/181, autorizou o levantamento de valores depositados judicialmente em favor do Agravado.
Por fim, deferiu o pedido de penhora online, via Bacenjud, dos valores até o montante do débito remanescente executado.
Inconformado, o Agravante sustenta, em síntese:
(i) Litisconsórcio passivo necessário (União e Bacen);
(ii) Necessidade de prévia liquidação de sentença;
(iii) Excesso de execução.
Forte nesses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso.
É o relatório. Decido.
De início, ressalta-se que o artigo 932, inciso III, do CPC autoriza o Relator a não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Na espécie, é perfeitamente aplicável o aludido dispositivo, uma vez que as razões do Agravo de Instrumento não podem ser objeto de exame por esta Corte, ante a ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso que obsta o seu conhecimento.
É cediço que o Recorrente tem o dever de abordar especificamente os fundamentos da decisão que deseja reformar, demonstrando em que consiste o equívoco no julgamento da instância ordinária, sob pena de não devolução da matéria, em face do princípio da dialeticidade.
De acordo com Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, o recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida “é aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga, imprecisa, ou se limita a repetir argumentos exarados em outras fases do processo, sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso.” (in Comentários ao Código de Processo Civil, 2.a Tiragem, Novo CPC – Lei 13.105/2015, Revista dos Tribunais, 1.a Ed. fl. 1851 – sem grifo no original).
No caso, o juiz singular homologou o laudo pericial, eis que o Agravante não apresentou sua impugnação tempestivamente, ao invés do Agravado que apresentou concordância com aquele. Eis a parte conclusiva da decisão impugnada:
(...) Da análise dos autos, verifico que o banco foi intimado para manifestar-se do aporte de laudo pericial, contudo, requereu dilação de prazo.
O prazo processual na espécie é peremptório e sua perda conduz à preclusão da faculdade da prática do ato processual.
Em casos análogos, eis a jurisprudência:
“INTERNO - LIQUIDAÇÃO/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PROVA PERICIAL - VISTA DO LAUDO - DILAÇÃO DO PRAZO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS - AGRAVO DE INTRUMENTO - PRECLUSÃO. Não há que se falar em dilação de prazo para vista e manifestação sobre laudo pericial, ante a isonomia entre as partes e ausência de previsão legal para tal concessão. Se a parte, instada a se manifestar sobre a perícia, apenas requer a dilação do prazo, mantendo-se inerte quanto ao teor do laudo, não possui interesse recursal para recorrer da decisão que homologou os cálculos apresentados.” (TJ/MG - Agravo Interno Cv 1.0024.14.287488-2/002, Relator: Des. José Augusto Lourenço dos Santos, 12a Câmara Cível, J: 06/09/2018, P: 12/09/2018).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE NÃO CONHECEU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO- NULIDADE- AUSÊNCIA- CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO JUDICIAL - EXCESSO DE EXECUÇÃO - PRECLUSÃO CONSUMATIVA- DEPÓSITO JUDICIAL PARA GARANTIA DA EXECUÇÃO - PAGAMENTO VOLUNTÁRIO NÃO CONFIGURADO - AFASTAMENTO DA MULTA DO ART. 475-J DO CPC/1973 - INOCORRÊNCIA. – (...) Considerando que a conta de liquidação foi homologada pelo juízo de origem, revela-se inviável a discussão acerca dos cálculos, tendo em vista o instituto da preclusão. Hipótese em que o executado, apesar de intimado pessoalmente, não se manifestou sobre os cálculos posteriormente homologados. - O depósito efetuado pelo devedor apenas para garantir a execução e viabilizar a apresentação de impugnação não se confunde com o cumprimento voluntário da sentença, não afastando a incidência da multa do art. 475-J do CPC/73.” (TJ/MG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0713.11.000710-9/001, Relator: Des. Tiago Pinto, 15a Câmara Cível, J: 10/08/2017, P: 18/08/2017).
Ante o exposto, pela inércia do devedor e a concordância da parte credora, HOMOLOGO o Laudo Pericial de fls. 166/181 (...)
Nas razões do Agravo, o Autor/Recorrente alega inúmeras incorreções no laudo apresentado pelo perito, salientando que desatendem aos ditames legais e incorre em excesso de execução.
Sustentou, ainda, a necessidade de inclusão da União e do BACEN no polo passivo da demanda, bem como a necessidade de prévia liquidação da sentença.
Ou seja, é fácil reconhecer a ausência das condições de admissibilidade do recurso, pois o Agravo não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, conforme determina o artigo 1016, inciso III, do Código de Processo Civil, que exige que o recurso contenha os fundamentos de fato e de direito intrinsecamente vinculado à decisão hostilizada, fazendo combate específico ao ato judicial.
Com efeito, deveria o Agravante rebater a tese de que a impugnação havia sido apresentada tempestivamente, de modo que caberia o juiz de primeiro grau analisar as teses ventiladas nesta, todavia, alegou questão dissociada do contexto fático em discussão.
Diante do exposto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do CPC, não conheço do Recurso de Agravo de Instrumento por não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de abril de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora